Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702137-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTORY COMERCIAL EIRELI AGRAVADO: MEGAMAX DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACTORY COMERCIAL EIRELI contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704445-61.2022.8.07.0007 que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a agravante que não foi intimada do início do cumprimento de sentença, sendo bloqueado em suas contas bancárias o valor de R$ 8.321,80 (oito mil trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos). Assevera erro no procedimento, uma vez que consta nos autos que o agravante mudou de endereço, o que não ocorreu. Afirma que por ser revel a sua intimação deveria ser por carta registrada. Requer o deferimento de liminar para determinar o desbloqueio dos valores para que possa cumprir espontaneamente a obrigação de pagar sem a incidência de multa de 10%. No mérito, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de suas contas bancárias. Preparo recolhido (Id. 42083730 e 42083731). É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente recurso Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a agravante informou que o seu endereço permanece o mesmo, qual seja: Avenida Adolfo Pinheiro, 981, Santo Amaro, São Paulo – SP. Conforme autos originários, a intimação foi realizada por correspondência e encaminhada para o endereço informado (Id. 139465357). Logo, não verifico a probabilidade do direito vindicado. Ademais, a agravante não nega a sua obrigação de pagar. Questiona apenas a multa imposta de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC. Nesse sentido, considerando que a dívida principal supera a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e que somente foi bloqueada a importância de R$ 8.321,80 (oito mil trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos), não haverá qualquer prejuízo caso o colegiado desta Turma entenda pela não incidência da multa. Portanto, também não restou demonstrado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa maneira, ante a ausência dos requisitos legais, inferido a liminar pleiteada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de desbloqueio de contas bancárias. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito